Tribunal: TJMT
Processo: 1009250-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009250-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), SEBASTIAO LUIS ZANDONADI - CPF: 485.800.829-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO
LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO LUIS ZANDONADI, em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos n.

1552-60.2015.8.11.0044 – Código 62215 – Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação de Tutela – indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sobe pena de extinção do feito (id.n.o 8376150 – pág. 54).

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese que em 2011 celebrou uma cédula de crédito bancário, no valor R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), sob o n.o 237/0790/130520111, sendo pactuado com uma garantia de um imóvel residencial, com área total de 237,28m2, construída no lote n.o 10 da quadra 129, com área de 335.5875 m2, localizado no munícipio de Paranatinga/MT, matricula 2339, primeiro Serviço de Registro de Imóveis de Paranatinga/MT.

Que o valor foi pactuado em 50 (cinquenta) parcelas de R$ 2.057,35 (dois mil, cinquenta e sete reais e trinta e cinco centavos), que já pagou R$ 84.351,35 (oitenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), pagando 25% a mais, do valor do contrato.

Alega que da 1o parcela do dia 10/06/2011 até a 41o parcela do dia 13/11/2014, o Agravante pagou em dia; no entanto que por problemas financeiros o Agravante não consegui honrar com o resto de suas obrigações e deixou de efetuar o pagamento da parcela de n.o 42 e diante.

Assevera que por diversas vezes entrou em contato com o Banco Agravado para acertar sua dívida, porém não obteve sucesso, haja vista a cobrança de valores absurdos de mora pelo atraso nas prestações.

Sustenta a existência de juros compostos, encargos e correções monetárias que se somaram e resultaram no valor apurado unilateralmente pelo demandado em nítido prejuízo ao demandante, configurando assim a obtenção de vantagem manifestamente excessiva e enriquecimento ilícito.

Ressalta-se que, o Banco Agravado, notificou o Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, para processar a consolidação da propriedade dada em garantia em favor do agravado, uma propriedade da área de terras em nome do sócio e avalista do Agravante, com alegação na lei n° 9.514/97, sem o devido processo legal, desrespeitando de maneira absurda os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Defende que o contrato de empréstimo realizado com a Agravada foi de capital de giro, e não cédula de crédito bancário para aquisição de imóveis.

Alega que já pagou 85% do financiamento contratado, tendo sido lesado o decorrer de toda relação contratual, haja vista a abusividade das cobranças efetuadas pela Agravada.

Afirma que foi deferido o pleito liminar pelo juízo, que foi apresentada a contestação e impugnação a contestação, sendo requerido pelo Agravante a perícia contábil, que foi determinada pelo juízo.

No entanto, no diz respeito ao pedido de justiça gratuita, o juízo indeferiu, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de arquivamento dos autos.

Que a gratuidade não foi deferida, posto que o juízo fundamento que o mesmo teria uma renda anula de R$49.000,00, ainda, que o Agravante seria comerciante.

Defende a que a necessidade da assistência judiciária se dá ante a extensa gama de custas que o Autor, hipossuficiente financeiramente, teria que arcar no decorrer do processo, inclusive com os honorários do perito contábil.

Pondera que a antiga empresa do Agravante está inativa e inoperante, que não é mais comerciante, de modo que sua renda diminuiu drasticamente.

Ainda, que a declaração de imposto de renda é clara no tocante que a renda (quotas de capital) auferida anteriormente era da empresa UNAY, a qual no momento não está em operação.

Discorre sobre a necessidade da antecipação da tutela.

Requer seja deferida a antecipação da tutela recursal; no mérito, que seja provido o presente recurso, reformando a decisão vergastada com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Foi concedido ao Agravante o prazo de 05 (cinco) dias para comprovar a impossibilidade de arcar com o preparo recursal.

Devidamente intimado peticionou e juntou documentos (id.n.o 8906482 – 8906486-pág.1/2 – 8906491-pág.1/2 – 8906494-pág.1/3).

A liminar foi deferida (id.n.o 10879095).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO LUIS ZANDONADI, em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos n.

1552-60.2015.8.11.0044 – Código 62215 – Ação Ordinária c/c Pedido de Antecipação de Tutela – indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sobe pena de extinção do feito (id.n.o 8376150 – pág. 54

Pois bem.

Inicialmente quanto a preliminar de inadmissibilidade recursal sob alegação Agravado de que o Apelante não cumpriu o que estabelece do art. 1.018, §2o

CPC.

Tenho que referida preliminar não deve prosperar, e assim é porque referido artigo estabelece:

“Art. 1.018. O Agravante poderá requer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação de documentos que o instruíram.

(...)

“§2o Não sendo eletrônicos os autos, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 03 dias (três) dias a contar da interposição

do agravo de instrumento.

Já o §3o do referido por sua vez estabelece: “O descumprimento da exigência de que trata o §2o,
desde que arguido e provado pelo agravado
, importa inadmissibilidade do agravo de instrumento. ”

No caso ora em análise, apesar de arguido pelo Agravado, não estou comprovado.

Razão por que rejeito referida preliminar.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

F
ilio-me à corrente que condiciona a
concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(destaquei)

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.
(AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS - DEFERIMENTO. - O benefício da justiça gratuita pode ser concedido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a necessidade da benesse
. (Agravo de Instrumento 71.0106.16.001968-8/001, Des.(a) Valdez Leite Machado, 14a CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2017, Publicado em 03/02/2017)

Nessa linha, não há de confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, tendo em vista o documento juntado aos autos, qual seja
(id.n.o 8906482 – 8906486-pág.1/2 – 8906491-pág.1/2 – 8906494-pág.1/3).
Tenho que comprova
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada e demonstra a
sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO,
ao agravo para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2020